Tribunal: TJES
Processo: 0000664-20.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000664-20.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUMENTO DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por RAFAELA LOYOLA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. Narra a denúncia que, no dia 18 de agosto de 2021, após receberem denúncia por perturbação de sossego, por volta de 00h00min, no bairro Praia Grande, no município de Fundão, policiais estiveram na residência da ré para averiguar os fatos e, ao chegarem no local flagraram a acusada guardando no local para fins de tráfico 850 pinos de cocaína, 600 pedras de crack e 196 buchas de maconha, bem como a quantia de R$ 1.913,00 em cédulas trocadas e diversos adesivos com a sigla “PG”, usualmente utilizados para identificação de facções criminosas. Consta ainda que, durante o flagrante, encontrava-se no local uma adolescente de 13 anos, que fumava maconha fornecida pela acusada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: Preliminarmente: (i) definir se o ingresso de policiais no domicílio da ré sem mandado judicial caracteriza nulidade da prova; No mérito, (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação; (iii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser modificada em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas; (iv) verificar se deve ser reconhecido o tráfico de drogas privilegiado; (v) definir se a causa de aumento se mostra presente e (vi) averiguar se a ré deve ser isentada das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas

3.
Quanto a legalidade das provas obtidas
, ressalta-se que a entrada dos policiais no domicílio da acusada sem mandado judicial é válida, pois decorreu de fundada suspeita de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/1988, conforme entendimento do STF no Tema 280 (RE 603.616/RO).

4. A ré demonstrou nervosismo, tentou fugir e dispensou sacola contendo entorpecentes, circunstâncias que justificaram a abordagem imediata e o ingresso no imóvel.

5. A própria acusada franqueou a entrada dos policiais e indicou os locais onde estavam armazenadas as demais substâncias ilícitas.
Preliminar rejeitada
.

Mérito

6.
Em relação ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, a materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por prova documental e testemunhal robusta, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram a apreensão de grande quantidade de drogas, dinheiro fracionado e presença de menor fumando entorpecente fornecido pela acusada.

7. A tese defensiva de nulidade da prova e ausência de provas da traficância não se sustenta, uma vez que não se exige flagrante de comercialização, bastando o armazenamento e guarda da substância.

8.
Quanto ao pedido de majoração da pena
-base
, conforme requerido pelo Ministério Público, esta se faz necessária, diante da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

9.
No que se refere ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, a redução da pena pelo § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi aplicada, por se tratar de ré primária, sem antecedentes e sem vínculos comprovados com organização criminosa.

10.
Com relação a aplicação da
majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas
esta foi validamente aplicada, diante do envolvimento de menor de 18 anos no contexto do tráfico.

11. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a condenação da acusada no pagamento é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação. No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pela apelante em arcar com as custas do processo.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da defesa e provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO
Nº
0000664-20.2021.8.08.0059
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E RAFAELA LOYOLA
(AC)
APELADO: RAFAELA LOYOLA E MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE/APELADO: MAYARA VIEIRA DUARTE - ES32988-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
RAFAELA LOYOLA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
contra a sentença de id. 13601512, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Fundão, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ré pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 18 de agosto de 2021, por volta da meia-noite, policiais militares foram acionados para atender ocorrência de perturbação do sossego, consistente em som alto, oriundo de imóvel situado no distrito de Praia Grande, município de Fundão/ES.

Ao chegarem no local, os policiais chamaram o responsável, tendo a ré se apresentado à porta da residência. No entanto, ao notar tratar-se de abordagem policial, demonstrou nervosismo e empreendeu fuga para o interior da casa, momento em que dispensou uma sacola plástica dentro de um carrinho de bebê.

Em razão disso, os policiais a detiveram na varanda, ocasião em que localizaram e apreenderam a referida sacola, que continha diversos pinos de substância posteriormente identificada como “cocaína”.

Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram o imóvel, sendo franqueado o ingresso pela própria acusada, a qual indicou os cômodos onde havia outras porções de entorpecentes. No interior da residência, foram localizados e apreendidos
850
(oitocentos e cinquenta)
pinos de “cocaína”
;
600
(seiscentas)
pedras de “crack”
;
196
(cento e noventa e seis)
buchas de “maconha”
; R$ 1.913,00 (mil novecentos e treze reais) em espécie, em cédulas trocadas e diversos adesivos com a inscrição “PG”, comumente utilizados por facções criminosas como forma de identificação do fornecedor da droga.

Além disso, os policiais encontraram no interior da residência uma adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade, identificada como Y. F. L., a qual fumava um cigarro de maconha e, ao ser questionada, a menor informou que a substância lhe fora fornecida pela própria denunciada.

Há uma
preliminar de nulidade das provas
sustentada pela defesa, que passo a analisar.

A defesa da acusada alega serem nulas as provas obtidas com a entrada dos policiais no domicílio da acusada, sem mandado judicial, uma vez que estiveram no imóvel por denúncia de perturbação de sossego, o que não admitiria a entrada no imóvel.

Em que pese o esforço argumentativo, restou suficientemente comprovado que a incursão policial deu-se em decorrência de
fundada suspeita
de crime em flagrante, diante da perturbação do sossego constatada e da tentativa de fuga da ré ao avistar os policiais, ocasião em que dispensou sacola contendo entorpecentes.

Conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, o ingresso forçado em domicílio é válido quando fundado em flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616./RO, apreciando o Tema 280.

No caso concreto, além da dispensa da sacola com entorpecentes, a própria acusada franqueou a entrada dos policiais e indicou os locais em que estavam escondidas as demais drogas.

Assim,
tomados de fundadas razões
, os policiais militares a abordaram e no imóvel apreenderam os entorpecentes e a quantia em dinheiro.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Passo, agora, à análise das teses defensivas referentes ao
mérito
.

Em relação ao
pedido de
absolvição
, formulado pela defesa da acusada verifico que a
materialidade
do crime encontra-se amplamente demonstrada pelo
boletim de ocorrência

(fls.
20/23
),
pelos
auto
s
de apreensão
(fl.
16
)
e constatação provisória
(fl. 17)
,
pelo
relatório final de inquérito
(fls. 43/47, pelo

laudo definitivo da droga
(
id. 13601504
)

e
pela prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No que se refere à
autoria
, os depoimentos dos policiais militares, colhidos nas fases inquisitiva (fls. 08/11) e judicial (fl. 158) são firmes e harmônicos.

Segundo a prova oral colhida em Juízo (fl. 158), os policiais confirmaram que a acusada tentou fugir ao avistá-los, dispensando uma sacola com drogas.

Além disso, esclareceram que após ser abordada, a ré indicou os locais onde havia mais entorpecentes, bem como ressaltaram que no interior da residência também se encontrava uma adolescente de 13 (treze) anos, consumindo substância (maconha) fornecida pela ré.

Não há nenhum elemento que indique que os depoimentos dos policiais sejam inverídicos, ou que tenham agido de forma arbitrária, sendo plenamente válida a prova testemunhal para lastrear a condenação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

Desse modo, a tese defensiva de ausência de provas não merece acolhida.

A tentativa da defesa de desqualificar o conjunto probatório é infundada, já que não se exige flagrante de comercialização para a configuração do crime de tráfico, bastando a guarda ou o depósito da substância, como ocorreu na hipótese.

Assim,
mantenho
a condenação da acusada pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa e o órgão ministerial apresentaram pedidos referentes à dosagem da pena
, de modo que reverei a dosimetria, levando em consideração os argumentos de ambas as partes.

Na primeira fase
, o Magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, considerando em desfavor da ré, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, apresentando fundamentação genérica ou inerente ao próprio tipo penal.

No entanto, razão assiste ao órgão ministerial quanto a alegação de que a grande quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos devem preponderar para a fixação da reprimenda básica, nos termos do art. 42, da Lei de Drogas.

Desse modo,
elevo
a
pena base
para
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na segunda etapa
dosimétrica, inexistem atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, entendo que
a ré faz jus ao benefício previsto no § 4º, do art. 33
, da Lei de Drogas, uma vez que é tecnicamente primária, não possui maus antecedentes e não há comprovação de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim,
reduzo
a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
.

Presente, também, a majorante prevista no art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006
, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a
definitiva
em
0
2
(
dois
) anos, 07 (sete) meses e
22
(
vinte e dois
) dias de reclusão
.

A fim de atender ao princípio da proporcionalidade, elevo a
sanção pecuniária
para
2
70 (
duzentos
e setenta) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
aberto
para início de cumprimento de pena.

Substituo
a sanção corpórea por 02 (duas) restritivas de direito, a serem determinadas pelo Juízo da Execução Penal.

Quanto ao pedido de

concessão do benefício da justiça gratuita
, destaco que a condenação da acusada no pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pela apelante em arcar com as custas do processo.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso da defesa e

DOU PROVIMENTO

ao apelo do órgão ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho e Eminente Relator para dar parcialmente
o
recurso.